Tribunal: TJSP
Processo: 2097525-16.2021.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Voluntária
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de concessão de aposentadoria especial julgada improcedente – Alegação de prova nova – Art. 966, VII, CPC - Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP – Documento que não pode ser qualificado como prova nova - Prova nova que remete ao momento da descoberta e não da produção – Existência do PPP de conhecimento do autor – Documento que por si só não garante

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Ação de concessão de aposentadoria especial julgada improcedente – Alegação de prova nova – Art. 966, VII, CPC - Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP – Documento que não pode ser qualificado como prova nova - Prova nova que remete ao momento da descoberta e não da produção – Existência do PPP de conhecimento do autor – Documento que por si só não garante pronunciamento favorável – Julgamento de improcedência da ação rescisória.